Tribunal: CARF
Processo: 19515.722770/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722770/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.639 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
HM HOTÉIS E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Quando o contribuinte apresenta declaração de compensação cuja origem do
crédito, por ser não tributária, foi considerada NÃO DECLARADA pela
Administração Tributária, haverá a incidência de multa isolada de 75% sobre
os respectivos valores assim considerados.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
DÉBITOS
PARCELADOS.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO.
O parcelamento dos débitos compensados não afasta a multa isolada por
compensação indevida, na medida que ela decorre do efeito extintivo das
DCOMP e visa coibir seu uso em hipóteses distintas daquelas autorizadas na
lei, mormente se vinculada a créditos de terceiros sem natureza tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Observados os requisitos essenciais de validade, prescritos no art. 142 do CTN
e no art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, e não tendo se
configurado qualquer das hipóteses de nulidade do art. 59 deste decreto, deve
ser declarada a validade formal dos lançamentos em apreço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Processo julgado dia 11/02/2021, no período da manhã.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722770/2012-87
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.639 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722770/2012-87

Alexandre Evaristo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sergio Abelson
(suplente convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy Jose Gomes de Albuquerque e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 09-48.620,
proferido pela 1a Turma da DRJ em Juiz de Fora que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada.
Contra à interessada foi lavrado, em 05/12/2012, Auto de Infração que lhe exige
multa regulamentar no valor de R$ 877.616,96.
A infração apontada no lançamento foi assim resumida no Termo de
Constatação (anexo ao lançamento):
Multa aplicada em decorrência de compensação considerada não
declarada, referente ao tributo “IRRF – cód. 8045”.
Enquadramento legal: art. 74, § 12, inciso II, da Lei n.o 9.430/96, art. 18,
§ 4o, da Lei n.o 10.833/03.
Contra a exigência, a interessada apresentou impugnação, na qual, consoante os
argumentos ali aduzidos, após um breve relato dos fatos, alegou: que os valores objetos de
compensação no processo n.o 13807.005594/200796, foram incluídos no programa de
parcelamento instituído pela Lei n.o 11.941/09, sendo certo que o mesmo encontra-se
rigorosamente em dia.
Alegou ainda que o deferimento do pedido de parcelamento configura a denúncia
espontânea, logo, exclui a responsabilidade do contribuinte pela infração, afastando a imposição
da multa. A nulidade do lançamento por imprecisão da capitulação legal – cerceamento de
defesa, porquanto entende que a fiscalização não cotejou de forma minuciosa a fundamentação
legal em que baseou a imposição tributária, bem como omitiu a descrição da matéria tributável,
resultando, desta forma, totalmente nulo o lançamento. Sustentou ainda a ilegalidade do
procedimento, com ofensa ao art. 10 da Decreto n.o 70.235/72. Por fim, aduziu ser confiscatória
a penalidade aplicada.
A r. DRJ em Juiz de Fora entendeu pela improcedência da impugnação em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/06/2007
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.639 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722770/2012-87

Quando o contribuinte apresenta declaração de compensação cuja origem
do crédito, por ser não tributária, foi considerada NÃO DECLARADA
pela Administração Tributária, haverá a incidência de multa isolada de
75% sobre os respectivos valores assim considerados.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DÉBITOS PARCELADOS.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO.
O parcelamento dos débitos compensados não afasta a multa isolada por
compensação indevida, na medida que ela decorre do efeito extintivo das
DCOMP e visa coibir seu uso em hipóteses distintas daquelas autorizadas
na lei, mormente se vinculada a créditos de terceiros sem natureza
tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Observados os requisitos essenciais de validade, prescritos no art. 142 do
CTN e no art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, e não
tendo se configurado qualquer das hipóteses de nulidade do art. 59 deste
decreto, deve ser declarada a validade formal dos lançamentos em
apreço.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora para a apreciação de aspectos
relacionados com a constitucionalidade ou legalidade de normas
tributárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera as
razões de sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.639 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722770/2012-87

Entretanto, o e. CARF não é competente para discutir a inconstitucionalidade da lei
tributária, nos termos da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no
103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004
Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de
15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-
77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no
201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Nesta linha, é incontroversa a incompetência deste Conselho para discutir a
constitucionalidade da multa prescrita nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n.9.430/96, razão pela
qual não merece prosperar tal argumento.

Preliminar
A Recorrente alega a nulidade do lançamento por suposta imprecisão da capitulação
legal. Razão não lhe assiste. Analisando o auto de infração de e-fls 2-29, verifica-se que ele
cumpre todos os requisitos prescritos no art. 10 do Decreto n. 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Com efeito, apenas para ilustrar as e-fls 7
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.639 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722770/2012-87

E as e-fls 15:
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.639 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722770/2012-87

Nesse sentido, não se vislumbra a nulidade suscitada, como bem indicado pela r.
DRJ:
Em relação ao pedido de nulidade, importa salientar que, havendo a
Unidade Preparadora do processo dado os autos para prosseguimento,
calha primeiramente assentar – uma vez que a Impugnante propugna pela
anulação do feito –, que em sede de processo administrativo fiscal, as
nulidades estão enunciadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de
06/03/1972. A seguir transcreve-se referido artigo:
Art. 59. São nulos:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.639 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722770/2012-87

I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
(...)
Como as nulidades estão expressamente previstas no art. 59 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, observa-se, daí, que em caso de Auto de Infração –
que pertence à categoria dos atos e termos – há nulidade apenas se este
for lavrado por pessoa incompetente, circunstância que aqui não se
vislumbra e que nem é aventada na peça impugnatória.
Esclareça-se ainda à interessada que o procedimento preparatório do ato
de lançamento é atividade meramente fiscalizatória, não envolvendo
litígio entre o sujeito passivo e a Fazenda Pública. Daí porque nessa etapa
não há que se falar em contraditório ou cerceamento de defesa, pois não
há, ainda, qualquer espécie de pretensão fiscal sendo exigida pela
Fazenda Pública, mas tão somente o exercício da faculdade da
administração em verificar o fiel cumprimento da legislação tributária
por parte do sujeito passivo.
A fase procedimental pode, inclusive, ser prescindível. O art. 71 da
Medida Provisória n.o 2.15835/2001, alterando o art. 19 da Lei n.o
3.470/58, positivou a possibilidade de o lançamento de ofício ser
realizado ainda que sem prévia intimação do sujeito passivo. Tal
possibilidade encontra-se também consubstanciada na Súmula CARF n.o
46.
Somente quando questionada tempestivamente a exigência pelo sujeito
passivo configura-se o litígio na esfera administrativa (art. 14 do Decreto
n.o 70.235/72). Inicia-se, assim, o processo administrativo fiscal
propriamente dito, no qual se aplica o princípio do contraditório e da
ampla defesa.
Assim, pode-se concluir por não haver nenhuma imperfeição que macule
o auto de infração lavrado, não existindo qualquer ilegalidade no
procedimento fiscal, nem qualquer dificuldade para que a contribuinte
exercesse, como o exerceu, durante o curso normal do procedimento
fiscal e no prazo legal de contestação da exigência, o seu direito de
contraditório e ampla defesa.
Não se vislumbra no presente caso qualquer das hipóteses de nulidades
previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, art. 59, incisos I e II, haja
vista que o lançamento restou formalizado com todos os requisitos legais
inerentes a tal atividade. Ou seja, foi devidamente fundamentado, tendo
sido efetuado por autoridade competente; e, ainda, a ampla defesa e o
contraditório foram plenamente garantidos ao contribuinte.
Por conseguinte, deve ser declarada a validade formal do lançamento em
apreço por preencherem todos os requisitos essenciais, prescritos no art.
142 do CTN e no art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, e
por não restar configurada qualquer das hipóteses de nulidade prescritas
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.639 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722770/2012-87

no art. 59, também do decreto regulamentador do Processo
Administrativo Fiscal Federal PAF, restando prejudicadas as alegações
de nulidade dos autos de infração.
Ante o exposto, afasto a preliminar suscitada.

Mérito
No mérito melhor sorte não assiste a Recorrente. O parcelamento do débito objeto do
pedido de parcelamento não é suficiente para afastar a multa lavrada, em razão do §4o do art. 18
da Lei 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à
imposição de multa isolada em razão da não-homologação de
compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964.
(...)
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando
a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II
do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
De sua parte dispõe o §12 do art. 74 da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no
491, de 5 de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051,
de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051,
de 2004)
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.639 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722770/2012-87

d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de
2004)
No caso, trata-se de PER/DCOMP valendo-se de crédito de terceiros sem natureza
tributária (obrigação ao portador da ELETROBRÁS), incorreu o interessado na hipótese típica
para a incidência da multa isolada, de caráter punitivo. Dessa forma, o parcelamento do débito
não é suficiente para o afastamento da multa.
Nesse sentido a r. decisão recorrida:
No caso dos autos, não há registro de que os PER/DCOMP em tela,
considerados não declarados, foram cancelados.
Ainda que isso não bastasse, o pedido de parcelamento dos débitos não
tem o condão de funcionar como pretenso arrependimento eficaz a elidir
a aplicação da multa isolada prevista no artigo 18, § 4o da Lei n.o
10.833/2003.
Quando elaborou o(s) PER/DCOMP se valendo de crédito de terceiros
sem natureza tributária (obrigação ao portador da ELETROBRÁS),
incorreu o interessado na hipótese típica para a incidência da multa
isolada.
Em verdade, a decisão da DEFIS/São Paulo têm o condão não só de
indeferir o pleito e tomar como não declaradas as compensações, como
também identificar que o fato se subsume à hipótese infracional,
ocorrendo, portanto, a tipicidade que demanda a aplicação da multa
exigida isoladamente.
Ademais, a legislação tributária não prevê fórmula legal que extinga
previamente a punibilidade nesses casos. Repito que não há previsão
legal para que o fato de os débitos de compensação considerada não
declarada, mesmo objeto de extinção por pagamento ou parcelamento,
exonere a interessada da multa prevista na lei. Ou seja: a multa não está
condicionada ao pagamento dos débitos que lhe deram causa, razão por
que é inócua a discussão acerca do pleito de parcelamento aqui invocado.
Neste caso, a multa isolada por compensação indevida, prevista no art. 18
da Lei n.o 10.833/2003, embora associada à falta de recolhimento do
débito compensado, decorre do abuso de forma na apresentação de
Dcomp, em hipóteses frontalmente contrárias à Lei que autorizou sua
utilização.
E isso, porque a Dcomp não é mera obrigação acessória, mas sim integra
a essência da compensação, que somente se efetiva por meio dela (art.
74, § 1o da Lei n.o 9.430/96, com a redação dada pela Lei n.o
10.637/2002), formalizando a extinção do crédito tributário, e não apenas
sua constituição (art. 74, § 2o da Lei n.o 9.430/96, com a redação dada
pela Lei n.o 10.637/2002).
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.639 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722770/2012-87

Entendo, in casu, que a aplicação da multa de ofício isolada está atrelada
ao crédito de terceiro, cuja compensação a ele relativa foi considerada
não declarada, sendo que os débitos relativos a essa compensação além
de serem objeto de cobrança imediata (caso de execução junto à PGFN),
também têm por objeto a exigência da multa de ofício isolada.
Assim, não obstante o débito ter sido objeto de parcelamento, a base da
multa tem sua subsunção em função de uma situação estampada em lei
que permanece inalterada.
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital